Tribunal: TJBA
Processo: 0000651-87.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000651-87.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): APELADO: RAYMUNDO LEMOS DE MORAES Advogado(s):RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO DANTAS CERQUEIRA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES EMITIDOS POR MUNICÍPIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PÓS-DATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EMPENHO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo Município, determinando o prosseguimento da execução fundada em três cheques no valor total de R$ 7.000,00, emitidos em decorrência de contrato de locação firmado para fins de assistência social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se os cheques emitidos pelo ente público carecem de liquidez, certeza e exigibilidade pela ausência de comprovação da causa debendi; (iii) determinar se irregularidades orçamentárias e a pós-datação dos cheques afastam a executividade dos títulos; e (iv) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto a alegações não deduzidas oportunamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é predominantemente de direito e o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente, inexistindo cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. A existência da causa debendi resta comprovada por contrato de locação regularmente firmado pelo gestor municipal, incumbindo ao embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a falta de prova acerca da invalidade do contrato acarretam a preclusão das matérias fáticas, vedada a rediscussão em grau recursal, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. 6. A apresentação, em sede recursal, de argumentos relativos à nulidade administrativa e a requisitos orçamentários não deduzidos nos embargos à execução configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil. 7. Os cheques são títulos de crédito dotados de autonomia e abstração, não sendo a pós-datação apta a afastar sua executividade, tampouco oponíveis ao credor de boa-fé eventuais irregularidades internas da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se funda em prova documental suficiente e em matéria predominantemente de direito. 2. A comprovação da causa debendi por contrato escrito afasta a alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de cheques emitidos pelo ente público. 3. Irregularidades orçamentárias internas e a pós-datação de cheques não são oponíveis ao credor de boa-fé, nem afastam a executividade do título de crédito. 4. Alegações não deduzidas oportunamente nos embargos à execução configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em grau de apelação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000651-87.2009.8.05.0006, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa/BA, em que figuram como parte Apelante Município de Amargosa/BA e como Apelados NEUZA MARIA LOPES MORAES DE OLIVEIRA, AURELINO DE SOUZA OLIVEIRA, MARLENE PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, JANE CLEIA PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA, VERA LÚCIA PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA E JOSELITA PINHEIRO DE SOUZA OLIVEIRA (Sucedendo Raymundo Lemos de Moraes). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA